Tribunal: TJDFT
Processo: 0726604-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a existência tanto de um como de outro, o deferimento da medida se impõe. 02. Recurso desprovido.Unânime.